Tribunal: TJMT
Processo: 1002390-56.2022.8.11.0006
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002390-56.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 303.809.281-91 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), FRANCISCO DA ROSA BARROS (RECORRIDO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS MELO FILHO - CPF: 537.740.191-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024